Tribunal: TJPA
Processo: 0001642-62.2020.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001642-62.2020.8.14.0124

APELANTE: ANTONIO GOMES DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AMEAÇA. POSSE ILEGAL DE ARMAS. FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO DE ADOLESCENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA ACERCA DO REAL FUNCIONAMENTO DA ARMA. PRESCINDÍVEL. AUSÊNCIA DA VÍTIMA DO CRIME DE AMEAÇA EM AUDIÊNCIA. IRRELEVANTE. CONFISSÃO CORROBORADA POR VASTO ARCABOUÇO PROBATÓRIO. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Insurgência defensiva contra sentença que condenou o apelante nos crimes de tráfico de drogas, ameaça, favorecimento à prostituição de adolescente e posse ilegal de armas de fogo.

II.

Questão em discussão

2.

Defesa requer (i) desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06; (ii) absolvição por insuficiência de provas; (iii) ausência de perícia demonstrando a funcionalidade das armas; (iv) reforma da dosimetria com o não reconhecimento da reincidência e da agravante prevista no art. 61, II, “f” do CP; (v) direito de recorrer em liberdade

III.

Razões de decidir

3.

Quantidade, natureza, variedade, forma em que fora encontrada embalada e os utensílios apreendidos revelam a incompatibilidade com o consumo para uso pessoal.

4.
Autoria e materialidade comprovadas por meio do Auto de Prisão em Flagrante, Laudo toxicológico definitivo, Auto de Apreensão e Exibição, testemunhas, escuta especializada e confissão inclusive aplicada com atenuante na dosimetria da pena.

5.
Crime de mera conduta. Perícia prescindível.

6.
Reincidência caracterizada pelo crime cometido dentro do quinquídio posterior ao trânsito em julgado do crime anterior e ainda de mesma natureza.

7.
Violência contra mulher configurada diante das ameaças de morte sofridas pela vítima por ciúmes do Apelante quando a viu conversando com outro homem.

8.
Direito de recorrer em liberdade entabulado por via inadequada e prejudicado pelo julgamento do presente Apelo.

IV.

Julgamento e Tese

9.

Recurso conhecido e improvido.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33 da lei 11.343/06
; Lei nº 10.826/03, art. 12 da; CP, art. 147; CP, art. 218-B, §2º, I; CP, art. 61, II, “f”; CP, arts. 63 e 64.

Jurisprudência relevante:

TJ-MG - APR: 10440180009779001 Mutum, Relator: Wanderley Paiva, J. 10/05/2022, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL

TJ-DF 20170710074460 DF 0007102-90.2017.8.07.0007, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, J. 31/01/2019, 3ª TURMA CRIMINAL

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ___ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias __________________________ de 202
4.

Julgamento presidido pel
o Excelentíssimo Senhor Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0001642-62.2020.8.14.0124

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: ANTÔNIO GOMES DE SOUZA (Defensoria Pública)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Cuidam os autos de Apelação Penal interposta por
Antônio Gomes de Souza
, nascido em 19.11.1976, contra a r. sentença prolatada em
07.11.2020
pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia-Pa, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva e o condenou à pena total de 11 (onze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 10 (dez) meses de detenção e 700 (setecentos) dias-multa, pela prática dos crimes de
tráfico de entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06);
posse ilegal de arma de fogo
(art. 12 da Lei nº 10.826/03);
ameaça
(arts. 147, do CP);
favorecimento da prostituição de adolescente
(art. 218-B, §2º, I, do CP), em regime inicialmente fechado.

Oferecimento da denúncia - 24.07.2020 (id 19198889)

Recebimento da denúncia - 28.07.2020 (id 19198899)

Citação - 31.07.2020 (id 19198901)

Resposta à acusação - 15.09.2020 (id 19198911)

Sentença condenatória - 07.11.2020 (id 19198989)

Apelação e razões recursais - 29.11.2020 (id 19198998)

Contrarrazões do
Parquet
pelo improvimento - 25.12.2020 (id 19199065)

Procuradoria de Justiça - parecer desfavorável em 09.05.2024 (id 19461048)

É o relatório. À revisão.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos subjetivos objetivos presentes no referido Apelo respaldam a admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do recurso.

Da desclassificação do tráfico de drogas para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.
Do crime de ameaça. Do favorecimento da prostituição de adolescente

Encerrada a instrução processual, a defesa sustenta que não restou comprovada a traficância. Inicialmente porque os policiais não realizaram campana nem investigação moderna (filmagens e fotos). Seus depoimentos são de “ouvi dizer”. A balança encontrada era grande e utilizada para pesar frutas e não drogas. Por fim, não há laudo definitivo das circunstâncias e quantidade de drogas suficiente para a caracterização do tráfico e, em seu depoimento, o APELANTE afirmou que é usuário e que a própria quantidade de entorpecentes denota tal condição, razão pela qual requer sua desclassificação para usuário de drogas.

Afirma que deve ser afastada a condenação pelo crime de ameaça, vez que a vítima ADRIANA SOUSA não foi localizada para depor na audiência do dia 19.10.2020 e o MP desistiu de seu depoimento.

Quanto ao crime de favorecimento da prostituição de adolescente, aduz que embora tenha confessado em audiência que a vítima se prostituía e era usuária de drogas, a confissão, por si só, não é capaz de autorizar uma condenação.

Por fim, assevera que o ordenamento não permite condenação em provas indiciárias e sua absolvição deve ser declarada.

Entendo que não assiste razão ao APELANTE.

Segundo a denúncia:

Consta dos autos que, na data de 04/07/2020, por volta das 20h30min, a polícia civil foi acionada pela adolescente ADRIANA SOUSA LIMA, que relatou que o ora acusado, ANTÔNIO GOMES DE SOUZA, havia lhe ameaçado de morte com uma arma de fogo, na residência deste, localizada na rua Marcelino Lima, Vila Braga, neste município.

Sobressai ainda que, ato contínuo, policiais civis se dirigiram até o local informado, por volta das 21h30, tendo a entrada sido autorizada pelo denunciado, que, ao ser questionado se tinha armas, respondeu positivamente e apontou onde estavam, ocasião em que foram apreendidos: um revólver calibre 38 marca Taurus, numeração 203252; uma espingarda aparentemente calibre 28, marca Boito, numeração 3332811; vinte e uma munições intactas aparentemente calibre 38; e vinte e um cartuchos intactos, de aparente calibre 28.

Ainda de acordo com as investigações, na residência do acusado também foram apreendidos um pequeno embrulho contendo substância semelhante à popularmente conhecida como cocaína; dois pequenos embrulhos de substância semelhante à “maconha”; e dois pequenos tabletes contendo substância prensada semelhante à “maconha”.

Ademais, também foram apreendidos uma balança de precisão da marca Wincy e um pequeno rolo de papel filme, bem como a quantia de R$ 353,00 (trezentos e cinquenta e três reais), a qual, segundo confessado pelo denunciado, é proveniente da venda de entorpecentes. 06. Extrai-se também dos autos que as substâncias entorpecentes comercializadas pelo acusado são adquiridas de caminhoneiros que as trazem do município de Goiânia-GO.

Além disso, consta que no mesmo dia (04/07/2020), por volta das 20h, o acusado ANTÔNIO GOMES DE SOUZA disse para adolescente ADRIANA SOUSA LIMA ir para sua casa em três minutos, senão ele voltaria e a mataria, motivo pelo qual, com medo, a menor foi ao encontro do denunciado e, ao chegar na casa, foi trancada em um quarto, tendo o denunciado, com uma arma de fogo, a ameaçado com os seguintes dizeres: "Cala boca, se não eu dou um tiro na tua boca" (textuais), além de ter desferido uma "coronhada" com o cabo de um revólver na cabeça da vítima.

Consta, outrossim, que a menor supracitada conseguiu fugir no momento em que ANTÔNIO foi ao banheiro.

Também se depreende do caderno investigativo que a menor manteve relações sexuais com o denunciado em troca de dinheiro, sendo que restou consignado que, na semana anterior à semana do dia 04/07/2020, após manterem relação sexual, a adolescente foi ameaçada de morte por ANTÔNIO, que ficou com ciúmes após vê-la conversando com o seu ex-companheiro, chegando a dar um tiro de revólver em direção ao chão, próximo da vítima.

Ao contrário do que afirma a defesa, os crimes foram confirmados pelas testemunhas, a exemplo dos Policiais Thiago Góes Silva e Epaminondas Gonçalves Anchieta Júnior, os quais em depoimento perante o Juízo confirmaram de forma harmônica e segura as informações constantes do inquérito policial concernentes às armas e munições apreendidas, os entorpecentes (maconha e cocaína), balança de precisão e embalagens e teceu ainda informações acerca da menor ADRIANA que era ameaçada pelo APELANTE para manter relação sexual com o mesmo em troca de dinheiro (id 19199004 a 19199007).

Em seu depoimento, o APELANTE confirmou que “ficava” com a menor ADRIANA (à época com 15 anos de idade) e que em troca pagava em torno de R$ 50,00 (cinquenta reais) a 60,00 (sessenta reais), relatando ainda que se tratava de uma pessoa viciada em drogas e que já se prostituía, sendo que sua própria mãe era quem a “jogava” para manter relação sexual com o RECORRENTE mediante paga (id 19199009).

Ato contínuo, ao ser indagado pelo juízo quanto às ameaças, em seu depoimento complementou dizendo “
em momento nenhum espanquei ela, só ameacei de morte
”.

O Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto descreve todos os objetos apreendidos (id 19198890):

Balança de precisão marca Wincy, Pequeno rolo de papel filme, R$ 353,00 em espécie, 21 munições intactas de calibre 38, 21 cartuchos intactos de calibre 28, arma tipo espingarda de marca desconhecida, um pequeno embrulho de cocaína, dois pequenos embrulhos de cocaína e dois tabletes prensados semelhante à maconha.

Em seu depoimento, inclusive, o RECORRENTE afirma que foi melhor a apreensão das armas para evitar algo pior considerando que estava ameaçando a menor adolescente.

Em escuta especializada (id 19198891), a menor relatou:

De acordo com o relato da adolescente, a mesma estava hoje na sua casa quando por volta 20:00 horas, o nacional ANTONIO GOMES DE SOUSA, apelido Irmãozinho da Banana, foi até a sua casa e disse para a adolescente está na casa dele em três minutos, se não ele voltaria e matava a adolescente, que por medo narra a adolescente que foi ao encontro de ANTONIO, e ao chegar na casa, ele lhe trancou num quarto e em seguida portando uma arma de fogo ameaçou de morte a adolescente e disse a ela “Cala boca, se não eu dou um tiro na tua boca”, e em seguida ele deu uma coronhada na cabeça da adolescente com o cabo de um revólver. Relata ainda que fugiu da casa no momento em que ANTONIO foi ao banheiro. Que a dolescente afirma que não ficou lesionada em decorrência da coronhada, pois no momento da agressão, colocou o braço na frente, acertando com pouco força o cabo do revólver na sua cabeça.

A adolescnete conta que já havia sido ameaçada de morte por ANTÔNIO na semana passada logo após manterem relação sexual, que na ocasião ANTÔNIO ficou com ciúmes ao ver a adolescente conversando com o seu ex-companheiro, que ANTÔNIO chegou

a dar um tiro de revólver em direção ao chão, próximo a adolescente. Que a adolescente relata que manteve relação sexual com ANTÔNIO uma única vez, em troca de dinheiro.

Observo que a versão da adolescente em Escuta especialidade foi confirmada pelo depoimento do próprio APELANTE ao relatar que manteve relação sexual com a menor, que pagava em torno de 50 a 60 reais por “programa” e que inclusive se apaixonou pela adolescente, ameaçando-lhe de morte por conta de ciúmes.

Também observo que a defesa falta com a verdade ao afirmar que não há laudo definitivo das circunstâncias e quantidade de drogas, quando, na realidade, o Laudo está devidamente acostado aos autos, conforme se constata em id 19198891, pgs 8 e 9, o qual conclui se tratar de substâncias entorpecentes (maconha e cocaína).

Além de todos os elementos acima suscitados, observo que pela quantidade, natureza, forma de armazenamento e pelos utensílios apreendidos, configurado está o crime de tráfico de drogas.

Do crime de posse ilegal de arma

A defesa sustenta que sua absolvição deve ser declarada, dada a ausência de perícia conclusiva acerca de eventual funcionamento das armas apreendidas em sua residência.

Mais uma vez improcedem os argumentos suscitados.

O crime de posse ilegal de arma de fogo é crime de mera conduta e de perigo abstrato, cuja comprovação da potencialidade lesiva é irrelevante, haja vista que os
bens jurídicos a serem protegidos são a segurança pública e a paz social, bastando que o agente pratique qualquer dos verbos do tipo penal.

No caso dos autos, além das armas de fogo, ainda foram encontradas munições de calibres diferentes na posse do RECORRENTE, o que torna mais irrelevante o exame pericial na arma para comprovar sua lesividade ou não.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência pacífica a respeito:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12, LEI Nº 10.826/03)- SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO - ATIPICIDADE DA CONDUTA - IMPOSSIBILIDADE - CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INAPLICABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA. -A posse ilegal de arma de fogo e/ou munição não permite o reconhecimento da atipicidade da conduta descrita no art. 12 da Lei 10.826/2003 em virtude da ausência de ofensividade, pois se trata de crime de mera conduta e perigo abstrato, que se consuma com a simples posse ilegal do artefato bélico. (TJ-MG - APR: 10440180009779001 Mutum, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 10/05/2022, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/05/2022)

PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é no sentido de que o delito previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003 tem como bem jurídico tutelado a incolumidade pública, sendo de mera conduta e de perigo abstrato, bastando a posse de arma ou munição, sem autorização devida, para tipificar a conduta. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 20170710074460 DF 0007102-90.2017.8.07.0007, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 31/01/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/02/2019 . Pág.: 114/125)

Deste modo, entendo pela rejeição do pedido de absolvição dos crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de armas, ameaça e favorecimento à prostituição de adolescente, vez que a condenação está calcada num vasto acervo de provas que demonstram claramente a autoria e materialidade delitivas.

Da dosimetria

Alega a defesa, que na sentença, o juízo
a quo
considerou o sentenciado como reincidente quando na verdade não é, vez que passados mais de 05 (cinco) anos do fato criminoso utilizado como razão de decidir pela própria magistrada sentenciante.

Porém, observo no processo 0026305-51.2015.8.14.0124 sentença condenatória no dia 29.10.2015 em desfavor do RECORRENTE e, ao contrário do que afirma a defesa, os crimes sob análise aconteceram no dia 04.07.2020, portanto, dentro do quinquídio posterior ao trânsito em julgado da decisão, caracterizando assim a reincidência, nos termos dos artigos 63 e 64 do Código Penal.

Quanto ao crime de ameaça, correto o reconhecimento e aplicação da agravante contida no art. 61, II, alínea “f” do CP, à medida que o crime ocorreu contra uma menor de apenas 15 (quinze) anos de idade à época dos fatos, sendo que o APELANTE a trancou dentro de seu quarto e a ameaçou por ciúmes de seu ex-companheiro, portanto, subjugada pela sua condição feminina aos desejos e abusos do RECORRENTE.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Por fim, a defesa pleiteia seja concedido ao RECORRENTE o direito de recorrer em liberdade.

Pois bem,
além da apelação não ser via própria para postular o direito de recorrer em liberdade, some-se ainda o fato de o feito já se encontrar em fase de julgamento do recurso de apelação, portanto, prejudicado o pedido defensivo de apelar em liberdade.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto pelo CONHECIMENTO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para
manter a sentença em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 03/12/2024